Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTO PELOS FILHOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO HÁ PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS.

1. Tratando de alegação de bem de família, com fundamento na Lei no 8.009/90, cabe àquele que alega a impenhorabilidade comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sendo assim, deve a parte comprovar que o imóvel penhorado é único bem pertencente ao núcleo familiar.

2. Apenas um imóvel de propriedade do núcleo familiar, utilizado para moradia ou cujos frutos sejam destinados a seu sustento, pode ser amparado pela garantia do bem de família.

3. Não tendo os embargantes comprovado que o imóvel penhorado é o único pertencente à entidade familiar ou que os alugueis referentes à sua locação são destinados ao sustento da família, não há como impedir a penhora do bem.

4. Apelação conhecida e desprovida.